Tribunal: TJES
Processo: 5002756-93.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002756-93.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
apelação cível interposto
pelo
Município de Vitória
em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz d
e Direito da
2
ª Vara
da Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais
de Vitória
, nos autos d
os embargos à execução fiscal apresentados por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral,
tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon municipal para o montante de R$
7.000,00 (sete
mil reais).

Em suas razões recursais
o
apelante sustenta, em síntese, que (a
)
ocorreu manifesta violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, que traz critérios objetivos a serem seguidos na fixação da multa, não deixando margem de discricionariedade por parte da Administração Pública; (b) na fixação da multa foram considerados, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, consequências, atenuantes e agravante
s
; (c) a redução da multa implicaria em desprestígio
à
atuação do órgão municipal, além de ofender
a
finalidade punitiva e pedagógica da multa; (d) a redução implicou em afastamento do decreto municipal, afrontando a Súmula Vinculante nº 10;
(e) deve ser reconhecida a sucumbência mínima do recorrente,
arcando
o recorrido integralmente com os ônus sucumbenciais; (f) deve ser afastada sua condenação ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 39, da Lei nº 6.830/80.

Apesar de intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como já decidiu o
c
.
STJ
“[...]
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa o Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.” (AgInt no REsp 1594667/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016).

Todavia, ao
contrário
da tese recursal, é firme a orientação deste egrégio
TJES
, quanto “
à
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...]” (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

No caso em análise, a

sanção administrativa decorre da
abusividade praticada pel
o
recorrid
o
por ocasião da
celebração de contrato de financiamento
, tendo em vist
a cobrança irregular de Tarifa de Cadastro.

E
m que pese a reprovável conduta da empresa, a quantia originalmente aplicada pela autarquia municipal
a título de multa,
no importe de R$

52.272,39 (cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
,
afigura-se
exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas,
especialmente
porque a Tarifa de Cadastro indevidamente cobrada do consumidor
perfazia

o v
alor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Nesse contexto, constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pel
o
apelad
o
, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida no importe de R$
7.000
(
sete
mil reais),
por
atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

Para que não se alegue omissão, conforme já me pronunciei, “
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.
” (TJES, Embargos de Declaração Ap nº 024170205991, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, DJ: 12/03/2019).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A manutenção da redução judicial da multa administrativa operada na sentença ocorreu porque, além dos critérios previstos no CDC e nos decretos municipais, deve-se levar em consideração a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo certo que a redução da penalidade aplicada pelo PROCON ocorreu com base nos critérios objetivos do art. 57 do CDC. 2. Não se reconhece a pecha omissiva atribuída ao julgado, seja porque a multa não foi reduzida em segunda instância, e sim foi mantida a sua redução, ou mesmo porque não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/03, pois, apesar de não ter sido citado, os parâmetros utilizados para manter a redução estão de acordo com a aludida legislação. Confira-se: EDAC 024160072211, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/05/2018, Publicação: 08/06/2018. 3. Sobre a suposta violação à cláusula de reserva de plenário, recorda-se que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). In casu, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade (TJES, Classe: Apelação, 024170206015, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2018, Publicação Diário: 09/08/2018). [...]” (TJES, Embargos de Declaração Ap, 024160248381, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018)

Igualmente sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em mais de 85% (oitenta e cinco por cento).

Por fim,
a sentença merece reforma quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, uma vez que
“
O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

Por tais razões,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe
parcial
provimento,
tão somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas
remanescentes
,
devendo apenas restituir à parte contrária 50% (cinquenta por cento) das custas prévias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA DO PROCON. RETORNO À QUANTIA APLICADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO PELA SENTENÇA QUE É RAZOÁVEL.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
C
onstada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela
s
apelada
s
, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida,
por
atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto
nº 2.181/97, segundo o qual “[...]
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990
”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal.

2. Inexiste qualquer violação à
S
úmula
V
inculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF.

3.
S
em razão o recorrente ao pretender o reconhecimento d
a
sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em mais de 85% (oitenta e cinco por cento).

4. “
O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

5
. Recurso
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e d
ar-
lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de julho de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.